Tribunal: STF
Processo: RE 1382982
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual em que busca, em síntese, a aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros e a correção monetária de condenação a ele imposta.



    Esses consectários foram assim definidos (eDOC 8, fl. 6):



    […] Desse modo, de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. […]



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação aos juros moratórios, tenho por prejudicado o apelo extremo, já que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a qual já foi deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    No mais, nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Observo, no caso, que foi determinada a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária. Em consulta ao portal na internet de referida Corte, constato a adoção, por essa tabela, do IPCA-E como índice de atualização, o que se mostra em conformidade com o precedente qualificado do Tema n. 810.



    3. Do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator